Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-93.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO. LEI N. 13.465/17. O DEVER DE PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS É DEVIDO MESMO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sinopse fática: "Cuida-se de ação na qual a parte autora postula pela apresentação dos comprovantes de pagamento das taxas condominiais do imóvel situado na Etapa 03, Conjunto L, Lote 2, do Condomínio Mansões Entre Lagos, referente ao período compreendido entre setembro de 2014 até setembro de 2019, além do pleito subsidiário de condenação da parte ré ao pagamento das despesas condominiais de tal período, acrescidas das cotas condominiais vincendas até o julgamento do feito, devidamente atualizadas".
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de cobrança de taxas condominiais. 1.1. Sentença de parcial procedência para condenar o requerido a pagar as prestações vencidas do condomínio a partir da vigência da Lei n. 13.465/17, bem como as que se venceram até a presente data e que não foram pagas, corrigidas a partir de cada vencimento, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 1.2. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença. Aduz que é devida a cobrança de taxas para pagamento de despesas comuns de associação. Afirma que está caracterizada o enriquecimento ilícito do requerido, uma vez que, comprou um lote no condomínio autor, assumindo responsabilidade direta em anuir com as condições estabelecidas em convenção coletiva que inclui o pagamento do rateio da taxa condominial. Sustenta que todos os moradores são obrigados a arcar com a taxa condominial, inclusive, anteriores à vigência da Lei n. 13.465/17. Requer a condenação do apelado ao pagamento das taxas condominiaisi a contar de setembro de 2014. Por fim, requer, ainda, a reforma da sentença para que seja determinado ao apelado o ônus de obter, guardar e apresentar o recibo de pagamento dos mencionados débitos, Colaciona jurisprudência.
2. No que se refere à cobrança dos débitos condominiais e o lapso para cobrança, o réu tem a posse do lote localizado nos limites da área do autor, tendo o prévio conhecimento das suas obrigações, conforme consta da Cessão de Direitos, conforme se depreende do item III e V. 2.1. Ao adquirir os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel, o réu assumiu o vínculo obrigacional com o autor. Portanto, a obrigatoriedade do rateio das despesas passa a ser-lhe imposta. 2.2. Pela Lei n. 13.465/2017, o qual acrescentou o art. 36-A na lei 6.766/79, pode-se concluir pela obrigatoriedade do pagamento de despesas e taxas condominiais independentemente de vontade associativa. 2.3. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que o dever de pagamento de taxas condominiais – obrigação propter rem -, é devido, também em condomínios irregulares, mesmo antes da edição da Lei n. 13.465/2017. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. A expressa previsão normativa (art. 1.358-A, §2o, do CC), que atribui ao condomínio de fato a disciplina jurídica afeta aos condomínios edilícios - entendimento, há muito, consolidado no âmbito pretoriano, mesmo antes da edição da Lei no 13.465/2017 - finda por sujeitar o Apelante o titular dos direitos sobre a unidade integrante do ente formal, à participação no rateio de despesas, nos termos do respectivo estatuto constitutivo. 2. O fato de se tratar de condomínio irregular não o torna um falso condomínio ou uma associação que exija sua adesão, pois a aquisição do lote por si só já obriga o comprador pelas despesas das áreas comuns. (...)” (07084867120188070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020.).
3. Do pedido de exibição de documentos. 3.1. A pretensão exordial se dirige à prestação de contas por parte do apelado, e não à exibição de documentos ou coisas, conforme artigo 844 do CPC. 3.2. Isso porque o apelante não pleiteia a apresentação judicial de coisa corpórea ou documento. Na verdade, seu pedido direciona-se à atualização de débitos condominiais, relativos ao imóvel objeto dos autos. 3.3. A exibição de coisa, ou o documento, pode ter por finalidade: a) a apresentação de coisa corpórea necessária para o exercício dos direitos relativos à própria coisa, como quando alguém pede a exibição de várias coisas em poder de outrem, a fim de conhecer suas qualidades e habilitar-se para o exercício do direito de escolha que porventura tenha: b) a apresentação de coisa corpórea, ou documento, com finalidade probatória. 3.4. Ou seja, por mais que o recorrente insista no pedido de exibição de documentos relativos os comprovantes de pagamentos de taxas condominiais, seu pedido, em verdade, volta-se à evolução e análise do débito de seu imóvel. 3.5. A jurisprudência é nesse sentido: “(..) 4. Descabido o pedido de apresentação dos comprovantes de pagamento das taxas condominiais que constam em aberto nos registros do Condomínio, devendo o autor, caso a ré não comprove o efetivo pagamento, ajuizar a ação competente para satisfação do seu direito, não sendo a cautelar de exibição de documentos a via própria para se obter a prestação de contas acerca dos valores devidos pelo condômino. 4.1. Precedente da Casa: "1. Correta a extinção do feito sem resolução de mérito quando o autor, mediante ação cautelar de exibição, busca na realidade verdadeira prestação de contas acerca dos valores condominiais devidos, sendo manifesta a inadequação da via eleita. (...)". (20090111362447APC, Relator: Jesuino Rissato, 5a Turma Cível, DJE: 04/11/2011).
4. Recurso parcialmente provido.